Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715969-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) AGRAVADO: JANAINA BASSEGA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória no 0714083-05.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP. Em suas razões recursais, a parte agravante explica que a demanda se originou do descumprimento do contrato de mútuo firmado com a agravada. Acrescenta que, caracterizando-se como entidade fechada de previdência complementar, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicado ao caso concreto. Argumenta que não há comercialização dos benefícios ao público em geral, bem como não há remuneração pela contraprestação dos serviços prestados pela agravante, o que impede que tais entidades sejam qualificadas como fornecedoras para fins de aplicação da legislação consumerista. Defende a impossibilidade de declínio da competência de ofício pelo juízo a quo, devendo prevalecer o foro eleito em contrato por ambas as partes. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, seu provimento para reforma da decisão recorrida e fixação da competência da Quarta Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido no ID 46161530. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 154380533 dos autos de origem): Trata-se de ação monitória ajuizada por FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE em desfavor de JANAINA BASSEGA DE OLIVEIRA, com o objetivo de postular a expedição de ordem de pagamento. O foro de Brasília não é competente para o processamento desta ação, pois o consumidor reside em São Paulo-SP, sendo abusiva a escolha deste foro por parte do autor para o ajuizamento da ação. Com efeito, prescreve o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, em seus incisos VII e VIII, que é direito básico do consumidor, além do acesso aos órgãos judiciários, a facilitação da defesa de seus direitos. Ajuizar ação em foro diverso daquele em que domiciliada a devedora, acarreta-lhe notáveis dificuldades para o exercício de sua defesa, em especial, por ser uma ação que se inicia com uma ordem de pagamento.. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de admitir o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, caso haja evidente prejuízo para o exercício do direito de defesa por parte do réu/consumidor, conforme evidencia o presente aresto: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. 1.- O entendimento desta Corte, no sentido de que, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta e, por isso, pode ser declinada de ofício, com afastamento da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser compreendido à luz do interesse do consumidor. A competência territorial, nesses casos, só pode ser considerada absoluta, para fins de afastamento da Súmula 33/STJ, quando isso se der em benefício do consumidor. 2.- Se às partes em geral é dado escolher, segundo sua conveniência e dentro das limitações impostas pela lei, o local onde pretende litigar, cumprindo ao réu apresentar exceção de incompetência, sob pena de prorrogação da competência, por que razão não se iria reconhecer essa possibilidade justamente ao consumidor. 3.- Assim, ainda que o feito não tenha sido proposto no juízo territorialmente competente, se isso não foi alegado pela ré na primeira oportunidade, mediante exceção de incompetência, não será possível ao juiz, de ofício declinar da sua competência em prejuízo do consumidor. 4.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 16/09/2011) No mesmo sentido, trago a colação os presentes arestos: CC 106.990/SC, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009; CC 106.136/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 05/11/2009; e REsp 1032876/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 09/02/2009. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento de cunho vinculativo sobre a matéria, porquanto ao julgado o IRDR 17. Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento externados em INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, onde reconheceu a legalidade do declínio de ofício da competência em demandas ajuizadas em desfavor do consumidor. Vejamos: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, tem efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Na hipótese vertente, a declinação da competência de ofício se impõe. Ante o exposto, DECLINO da competência deste juízo em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP, remetendo-se estes autos, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos Via Corregedoria. Cinge-se a controvérsia acerca da fixação da competência nos autos de origem. Conforme salientado pelo juízo a quo, este Eg. Tribunal de Justiça julgou o IRDR 17 (Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000), em que restou firmada a tese de que “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, e que se encontra atualmente pendente de agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (não tem este o condão de sobrestar o feito por ausência de efeito suspensivo). Transcrevo a sua ementa: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em se tratando de relação de consumo travada entre consumidor e instituição financeira, deve prevalecer, quanto à competência, a regra prevista no art. 6o, incisos VII e VIII do Código de Defesa do Consumidor, que assegura o direito de acesso à justiça e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e, nesse sentido, impõe que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. Todavia, no caso dos autos, as partes firmaram contrato de mútuo, sendo a agravada associada da agravante, entidade fechada de previdência complementar. Em que pese a relação jurídica debatida nos autos se referir a negócio jurídico não previdenciário, o Superior Tribunal de justiça fixou o Enunciado de Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016) Com efeito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, mesmo nos casos de contrato de mútuo, é incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido estabelece a jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1797836/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA E MÚTUO. ENTIDADE FECHADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 563/STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas." 2. Segundo orientação firmada nesta Corte, mesmo nos contratos de mútuo não haverá incidência do CDC quanto a relação estabelecida com previdência privada fechada, aplicando-se a Súmula 563/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1338738/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 03/10/2019) E também dessa eg. Corte de Justiça: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÀO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE REJEITADO. FUNCEF. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 29 DA LEI 8.177/1991. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO EM RAZAO DE DESEMPREGO. AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. FACULDADE DO CREDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. ADVENTO DO TERMO FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os presentes autos retornaram a esta Relatora para nova análise do recurso, diante do provimento do Resp 1.778.894/DF interposto pela autora, que afastou a aplicação das normas consumeristas ao caso em apreço. 1.1 Neste cenário, é de rever, neste ponto, o entendimento fixado no anterior acórdão. 2. Diante do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, as cláusulas contratuais devem ser analisadas sob a vertente do direito obrigacional. (...) 9. Apelações conhecidas. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se provimento ao recurso da parte autora. (Acórdão 1350461, 00244966520168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INADIMPLICABILIDADE DO CDC. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. DATA DO VENCIMENTO DE CADA UMA DAS PRESTAÇÕES. PETIÇÃO INICIAL ACOMPANHADA DE PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA. MANUTENÇÃO DO TERMO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inaplicável ao caso as regras consumeristas, visto se tratar o caso dos autos de relação contratual entre particular e Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), na qual impera o mutualismo e o cooperativismo, bem como da não classificação do fundo de pensão no conceito de fornecedor. Inteligência da súmula 563 do STJ. Precedentes. (...) 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1344238, 07076949420208070005, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, já decidi: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVADA. PACTA SUNT SERVANDA. PRESERVADO. COBRANÇA. INDEVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INADIMPLENTE. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. CONSIDERADA. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Enunciado de Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento jurisprudencial pacífico são no sentido de que, mesmo nos casos de contrato de mútuo celebrados com entidades fechadas de previdência complementar, é incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 1.1 "O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. Precedentes". (AgInt no REsp 1797836/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) (...) (Acórdão 1404171, 07002471520218070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tratando-se a agravante de entidade fechada de previdência complementar, ao caso concreto não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, havendo distinção em relação ao IRDR 17. Diante do exposto, há probabilidade do direito em relação à insurgência da agravante, razão pela qual deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado pela parte. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 2 de maio de 2023 15:17:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador